Tribunal: TJES
Processo: 5004991-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004991-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE JARDEL ASTOLPHO
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Jardel Astolpho, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que determinou sua prisão preventiva no bojo de ação penal em que foi pronunciado e posteriormente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal). A defesa sustenta que a pronúncia e a condenação se basearam exclusivamente em elementos de informação extrajudiciais e depoimentos indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se há ilegalidade na prisão do paciente decorrente de decisão de pronúncia e condenação supostamente baseadas em provas inadmissíveis, bem como se o habeas corpus é via adequada para rediscutir essas decisões, já impugnadas por meio de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não é via adequada para reexame de decisão de pronúncia regularmente proferida, sobretudo quando não mais sujeita a impugnação pela via estreita da ação constitucional e já superada na fase processual.

4. O writ tampouco se presta à revisão da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, principalmente quando a defesa já interpôs recurso próprio (Agravo em Recurso Especial), em curso perante a instância superior.

5. A duplicidade recursal configura indevida supressão de instância, sendo incabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário ainda pendente de apreciação.

6. Não demonstrada coação ilegal atual ou flagrante ilegalidade na prisão preventiva que justifique a atuação excepcional por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio idôneo para impugnar decisão de pronúncia ou sentença condenatória do Tribunal do Júri já submetidas à instância superior por recurso próprio.

2. A simples alegação de ilicitude da prova não caracteriza constrangimento ilegal quando já em curso recurso ordinário adequado.

3. A utilização do habeas corpus como substitutivo recursal ofende o princípio da unicidade recursal e a regularidade do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 29; CPP, arts. 155, 311 a 316, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 940.545/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004991-61.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ JARDEL ASTOLPHO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração de
id n° 12997542
, que o paciente foi pronunciado nas iras do artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta, em apertada síntese, que
“[...] todas as provas para pronunciar foram elementos de informação e testemunhos indiretos, fatos que ferem o art. 155 do CPP c/c art. 413 do CPP. [...]”

Alinha também que a decisão se baseia apenas em depoimentos prestados na esfera extrajudicial e em depoimento indireto prestado na fase judicial.

Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para cassar a decisão condenatória do Júri, bem como a decisão de pronúncia, vez que o paciente foi pronunciado e condenado com base em elementos de informação.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 13069692
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 13093985
.

Agravo Regimental interposto pelo impetrante (ID 13161886)

Contrarrazões pelo Órgão Ministerial, pelo I. Procurador Antônio Fernando de Albuquerque Ribeiro, opinando pelo desprovimento do recurso (ID 13573723)
.

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA:-

Boa tarde, excelências.

Vou direto ao ponto, dado o adiantar da hora.

O nosso Habeas Corpus aqui é sobre um paciente, Vereador do Município de Mimoso, acusado de ter mandado matar o seu cunhado.

E o Habeas Corpus, excelências, fala especificamente sobre o ferimento ao artigo 155, do Código de Processo Penal, como também a pronúncia ter se baseado, exclusivamente em elementos de informação e elementos indiretos.

Apresentamos esse mesmo Habeas Corpus no STJ e o STJ, consignou no Habeas Corpus 9692-96 do Espírito Santo, que essa matéria não foi trazida pela defesa, à época, tanto em Recurso Especial, como também em sede de Habeas Corpus o que necessariamente seria supressão de instâncias, dizendo que o Tribunal de Justiça não abordou essa tese do 155.

Promovido esse Habeas Corpus, foi indeferido monocraticamente, pelo excelentíssimo senhor Relator, razão pela qual agravamos aqui regimentalmente e apresentamos os argumentos de que, de fato, a matéria não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça pelo Recurso Especial, segundo consta nesse Habeas Corpus, citado de relatoria do ministro Rogério Schietti, tão como também pedimos que seja conhecido o Habeas Corpus, dado o artigo 647-A do Código de Processo Penal, que, independente do conhecimento do processo ou não, deva-se debater a matéria quer em Habeas Corpus de Ofício, e também para que se evite a chamada negativa de prestação jurisdicional.

É com o mais respeitoso acatamento que a defesa pede a matéria inicial que se conheça o Agravo Regimental e também se conheça o Habeas Corpus.

Em si, excelências, dada a especificidade da matéria e que o STJ entendeu que esse tema não foi debatido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também não foi levado em sede de recurso especial, observo inicialmente que a ministra Cármen Lúcia disse que não há duplicidade recursal no RHC 2415-21 de 2024, deve a defesa promover com concomitante recursos especiais e meios ordinários com Habeas Corpus.

E para iniciar aqui o tema abordado acerca principalmente do ferimento do artigo 155, na condenação do paciente, condenado pelo Conselho de Sentença de Vila Velha, digo que, e confirmado no acórdão confirmatório de condenação do TJ, que foram utilizados quatro observações na sentença.

A primeira, seria a manifestação dos executores.

Os executores disseram no Nuroc que o paciente seria o mandante. Contudo, em sede judicial, desmentiram. Inclusive no Conselho de Sentença foi abordado, olha, o que vale e que foi mais confiável foi o depoimento em sede de Nuroc.

O depoimento na ampla defesa e do contraditório não sentiram firmeza, segundo consta nas decisões.

O segundo depoimento, excelência, seria de um cidadão chamado Manoel Messias, que também no Nuroc, e isso a sentença confirmada pelo acórdão confirmatório do TJ, cita esse depoimento como o segundo utilizado pelo Conselho de Sentença, é que o senhor Manoel, em sede novamente policial, teria dito que o mandante seria o paciente.

Uma terceira prova, seria o depoimento do senhor Dirceu, também ali na Nuroc, às folhas 459.

E uma quarta prova, seria a senhora Valéria Farias Pereira, às folhas 587, também um depoimento realizado no Nuroc.

Essas foram as provas utilizadas para condenar pelo Conselho de Sentença e o acórdão confirmatório do TJ diz que essas foram as provas utilizadas.

Não à toa, ao final, o TJ ainda confirma e diz o seguinte, há versões favoráveis ao paciente? Há.

Contudo, o Conselho de Sentença decidiu suplantar e seguir essas provas aqui já relacionadas.

Então, excelências, vejam.

Há provas judicializadas favoráveis ao réu. Contudo, há provas extrajudiciais que foram acatadas pelo Conselho de Sentença, o que, ao ver da defesa, fere o 155, dada a condenação baseada exclusivamente em elementos de informação.

Esse é o primeiro ponto do Habeas Corpus.

O segundo, também abordando que há nulidade na pronúncia, seria porque exatamente como ocorre com a condenação, a pronúncia detém três depoimentos que são depoimentos em sede inquisitorial.

Novamente, na pronúncia, o juiz pronunciante fala que os executores desmentiram em juízo, mas eu aplico o seu depoimento em sede policial, porque, segundo o magistrado na pronúncia, demonstrou mais credibilidade, sim, aquele depoimento feito na delegacia, sem advogado, sem contraditório. E, em juízo, ele não sentiu firmeza nos depoimentos que foram retratados.

Além disso, excelências, seguindo a outros dois depoimentos indiretos, são feitos pela testemunha Galeano, que ouviu dizer, também, cita aqui, que o paciente teria desavenças com a vítima. E também um segundo informante. Esse é mais esdrúxulo, porque ele informa que teve informação e não diz nada com nada.

Tudo depoimento indireto.

Então, excelências, são essas as provas que foram utilizadas tanto para pronunciar, como para condenar estritamente elementos de informação, provas indiretas.

E é nesse sentido que a defesa pede o conhecimento do writ sua concessão de ordem, tão como já foi abordado aqui, exaustivamente.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Quero cumprimentar o doutor Carlos Pagiola, e ele esteve comigo ontem, se não estou equivocado, e trouxe também um alentado material.

Gostaria de reexaminar esse caso e vou pedir o retorno e trago na próxima sessão.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração de
id n° 12997542
, que o paciente foi pronunciado nas iras do artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta, em apertada síntese, que
“[...] todas as provas para pronunciar foram elementos de informação e testemunhos indiretos, fatos que ferem o art. 155 do CPP c/c art. 413 do CPP. [...]”

Alinha também que a decisão se baseia apenas em depoimentos prestados na esfera extrajudicial e em depoimento indireto prestado na fase judicial.

Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para cassar a decisão condenatória do Júri, bem como a decisão de pronúncia, vez que o paciente foi pronunciado e condenado com base em elementos de informação.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já preclusa ou superada na instância de origem, como é o caso da decisão de pronúncia regularmente proferida e não mais impugnável por meio desta via estreita.

Eventual ilegalidade naquela fase deveria ter sido questionada oportunamente, por meio dos instrumentos recursais próprios.

Ademais, quanto à sentença condenatória oriunda do julgamento pelo Tribunal do Júri, é público e notório nos autos que a defesa já interpôs recurso próprio, atualmente em trâmite por meio de Agravo em Recurso Especial.

Assim, a matéria encontra-se submetida à instância superior por via processual adequada, não sendo cabível nova análise, sob pena de supressão de instância e indevida duplicidade recursal.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO PARA EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma decisão de 1º grau.

2.
A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP,
de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que
"O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente".

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 940.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004991-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JARDEL ASTOLPHO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ JARDEL ASTOLPHO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração de
id n° 12997542
, que o paciente foi pronunciado nas iras do artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustenta, em apertada síntese, que
“
[...] todas as provas para pronunciar foram elementos de informação e testemunhos indiretos, fatos que ferem o art. 155 do CPP c/c art. 413 do CPP. [...]”

Alinha

também que a decisão se baseia apenas em depoimentos prestados na esfera extrajudicial e em depoimento indireto prestado na fase judicial.

Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para cassar a decisão condenatória do Júri, bem como a decisão de pronúncia, vez que o paciente foi pronunciado e condenado com base em elementos de informação.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já preclusa ou superada na instância de origem, como é o caso da decisão de pronúncia regularmente proferida e não mais impugnável por meio desta via estreita.

Eventual ilegalidade naquela fase deveria ter sido questionada oportunamente, por meio dos instrumentos recursais próprios.

Ademais, quanto à sentença condenatória oriunda do julgamento pelo Tribunal do Júri, é público e notório nos autos que a defesa já interpôs recurso próprio, atualmente em trâmite por meio de Agravo em Recurso Especial.

Assim, a matéria encontra-se submetida à instância superior por via processual adequada, não sendo cabível nova análise, sob pena de supressão de instância e indevida duplicidade recursal.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO PARA EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma decisão de 1º grau.

2.
A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP
,
de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que
"O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente".

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 940.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)